Tribunal: TJES
Processo: 5000076-64.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Confusão; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-64.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: LEONARDO RACIMON SILVA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95, passo a decidir.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

AFASTADA DE PLANO A PRELIMINAR DE INÉPCIA, UMA VEZ QUE O AUTOR, TENDO ATUADO NO EXERCÍCIO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA PRÓPRIA, SEM ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO, ATENDEU AOS REQUISITOS MÍNIMOS DA POSTULAÇÃO EXORDIAL, NOS MOLDES DO ART. 14, DA LEI Nº 9.099/95.

QUANTO AO MAIS, A RECORRENTE, EM SUA PEÇA CONTESTATÓRIA, CONFESSA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, LAMENTADO PELO AUTOR, DISCORRENDO:
“DE FATO, O AUTOR REALIZOU MATRICULA PARA CURSAR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E, EM RAZÃO DA NÃO FORMAÇÃO DE TURMA POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS (QUÓRUM MÍNIMO), TEVE A MATRÍCULA CANCELADA, CONFORME INFORMADO NA EXORDIAL. OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE O CANCELAMENTO DO CONTRATO, POR PROBLEMA NO SISTEMA INFORMATIZADO DA INSTITUIÇÃO, A MATRÍCULA DO ALUNO FOI MANTIDA COM STATUS DE “ATIVO”, MOTIVO PELO QUAL HOUVERA O LANÇAMENTO DAS MENSALIDADES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, COM A CONSEQUENTE COBRANÇA DE TAIS VALORES E RESTRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. [...]”.

POR CONSEGUINTE, OS FATOS QUE EMBASAM A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TORNARAM-SE INCONTROVERSOS. MORMENTE PORQUE SE CUIDA,
IN CASU
, DE DANO MORAL
IN RE IPSA
.

DESTACA-SE QUE OS FORNECEDORES DOS SERVIÇOS DEVEM RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA INOCENTE, AINDA QUE A CONDUTA DAQUELE NÃO ESTEJA CONTAMINADA PELO DOLO, IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE).

CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS GENÉRICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, QUAIS SEJAM, UM
DANO
(
IN CASU
, DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL, AFERÍVEL
IN RE IPSA
), A CONDUTA ILÍCITA, CONSIDERADA OBJETIVAMENTE E IMPUTÁVEL À RECORRENTE, E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBAS, EXSURGE O DEVER DE INDENIZAR.

DE RESTO, COM PERTINÊNCIA AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE A REPERCUSSÃO DO ATO ILÍCITO FOI DE TAL ORDEM A JUSTIFICAR A SUA QUANTIFICAÇÃO NA CIFRA DE
R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)
, QUE NÃO DESTOA DA RAZOABILIDADE, NEM ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESPOSADOS PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. SEM HONORÁRIOS, UMA VEZ QUE O RECORRIDO NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.